Tribunal: TJBA
Processo: 8016709-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8016709-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO EMBARGADO: M. A. M. T. F. e outros Advogado(s):PETRONIO PINHEIRO CANGUSSU FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, sob a alegação de omissão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária, e de omissão e obscuridade na análise de cláusulas contratuais de exclusão de cobertura. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à definição dos consectários legais incidentes sobre a condenação e, em caso afirmativo, como aplicá-los diante da nova Lei nº 14.905/2024; e (ii) saber se houve vício na análise das cláusulas contratuais que excluíram a cobertura do tratamento médico. III. Razões de decidir 3. A definição dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, o que autoriza o saneamento da omissão apontada, mesmo de ofício, sem que isso configure julgamento extra petita ou reformatio in pejus. 4. A Lei nº 14.905/2024, que entrou em vigor em 28 de junho de 2024, alterou o regime dos consectários legais, instituindo o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora. A nova lei tem aplicação imediata aos processos em curso, devendo, contudo, respeitar os fatos jurídicos consolidados sob a legislação anterior. 5. Em relação aos danos morais, a correção monetária (IPCA) incide desde o arbitramento. Os juros de mora são de 1% ao mês desde a citação até a vigência da nova lei, quando passa a incidir a Taxa Selic. Quanto aos danos materiais, a correção (INPC) e os juros (1% ao mês) fluem, respectivamente, do evento danoso e da citação até a nova lei, aplicando-se, a partir de então, o IPCA para correção e a Taxa Selic para os juros. 6. Não há omissão ou obscuridade quanto à análise das cláusulas contratuais, pois o acórdão embargado enfrentou a matéria, considerando abusiva a exclusão de cobertura. A pretensão da embargante, neste ponto, configura tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão relativa aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. A omissão quanto à fixação dos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser sanada em embargos de declaração. 2. A entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 impõe a modulação temporal dos juros de mora e da correção monetária, aplicando-se o regime anterior até 27 de junho de 2024 e as novas regras (Taxa Selic e IPCA) a partir de 28 de junho de 2024. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8016709-58.2020.8.05.0001, em que figura como embargante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. e como embargado M. A. M. T. F., representado por seu genitor MARCO AURELIO MOURA TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.